Tribunal: TJBA
Processo: 8079679-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079679-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: PRISCILA SILVA MOURA

Advogado(s)
:
EDUARDO GONCALVES DE AMORIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS
MENSAL

CONTRATADA NÃO SUPERA 1,5 VEZ A MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8079679-89.2023.8.05.0001
,
tendo como Apelante
BANCO PAN S.A.

e Apelado
PRISCILA SILVA MOURA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.